Tribunal: TJPA
Processo: 0814023-25.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814023-25.2023.8.14.0040

APELANTE: FABIO LUCAS LOPES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Fábio Lucas Lopes de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Parauapebas, que, nos autos de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença acidentário, julgou improcedente o pedido, com fundamento na prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sofreu acidente de trabalho em 23/04/2017 e teve o benefício de Auxílio-Doença acidentário interrompido em 31/07/2017, requerendo o restabelecimento do benefício ou a concessão do Auxílio-Acidente, além de valores retroativos. A sentença considerou o pleito prescrito, uma vez que a ação foi ajuizada apenas em 11/09/2023, além do prazo de 5 anos previsto no Decreto nº 20.910/32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o pedido do apelante está prescrito em razão da aplicação da prescrição quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal para ações contra a Fazenda Pública, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, se aplica ao caso, visto que a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a interrupção do benefício, que ocorreu em 31/07/2017.

4.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da cessação do benefício Auxílio-Doença acidentário, ou seja, 31/07/2017, sendo que a ação foi proposta em 11/09/2023, ultrapassando o prazo de cinco anos.

5.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmam o entendimento de que, após o decurso do prazo de cinco anos da cessação de benefícios previdenciários, ocorre a prescrição do direito de ação para restabelecimento desses benefícios, salvo novo pedido administrativo.

6.

A jurisprudência reconhece que, embora o direito à concessão inicial do benefício seja imprescritível, a pretensão ao restabelecimento está sujeita à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 se aplica ao pedido de restabelecimento de benefício previdenciário, contada a partir da data da cessação do benefício.

2.

Ultrapassado o prazo de cinco anos entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação, ocorre a prescrição do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp: 2101077/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024.

·

STJ, AgInt no AREsp n. 1.955.569/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 24.10.2022, DJe 27.10.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de outubro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Fábio Lucas Lopes de Souza,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária

ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, entendendo que o pleito do ora apelante encontrava-se prescrito.

Na referida ação (Num. 18513259 - Pág. 1/9), o patrono do apelante narrou que o recorrente sofreu um acidente de trabalho no dia 23/04/2017 e passou a receber o
benefício do
Auxílio-Doença acidentário.

Salientou que o referido benefício, posteriormente, foi interrompido no dia 31/07/2017.

Aduziu, em síntese, que o apelante ainda apresenta sequelas que o impossibilitam de exercer sua atividade laboral, motivo pelo qual, faz jus a receber o
benefício do
Auxílio-Acidente.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, sendo determinada a concessão do
benefício do
Auxílio-Acidente em favor do apelante ou ao restabelecimento do
benefício de
Auxílio-Doença, bem como seja determinado o pagamento de valores retroativos em favor do recorrente.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 18513316 - Pág. 1/4),
julgando improcedente o pleito do apelante, entendendo que o mesmo se encontrava prescrito.

Nas razões recursais (Num. 18513317 - Pág. 1/8), o patrono do apelante sustentou, em síntese, a inocorrência da prescrição no caso dos autos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 18513320 - Pág. 1).

Após a regular distribuição do presente recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 18914928 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr.
João Gualberto dos Santos Silva
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 18983016 - Pág. 1/4
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária ajuizada por
Fábio Lucas Lopes de Souza
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,
julgou improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, entendendo que o pleito do ora apelante encontrava-se prescrito.

Inicialmente, ressalto que
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, compulsando os autos, se constata que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou no dia 31/07/2017, data em que o apelante parou de receber o benefício Auxílio-Doença acidentário, motivo pelo qual,
pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao dia 31/07/2022, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da interrupção do pagamento do referido benefício.

Entretanto, o recorrente ajuizou a ação que originou o presente recurso apenas no dia 11 de setembro de 2023, ou seja, em um prazo superior ao que preceitua o art. 1º do supramencionado
Decreto nº 20.910/32, ocasionando indubitavelmente a prescrição do pleito da apelante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto da decisão que deu provimento ao Recurso Especial. 2. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, pois o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia de maneira amplamente fundamentada, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 3.
No caso dos autos, a parte agravante objetiva o restabelecimento do auxílio-doença cessado administrativamente pelo INSS em 30.8.2016. Todavia, a ação previdenciária somente foi ajuizada após cinco anos da data da cessação do benefício, em 4.10.2021, o que impõe o reconhecimento da prescrição. 4. A jurisprudência desta Segunda Turma é pacífica no sentido de que, quando se trata de restabelecimento de auxílio-doença cessado pelo INSS, após decorridos mais de cinco anos da cessação daquele benefício específico, ocorre a prescrição do direito de ação com o objetivo de restabelecê-lo - sem prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular novo pedido.
5. Embora o direito material à concessão inicial do auxílio-doença seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de propor ação judicial com vistas a reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício esta sujeito à prescrição prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença (REsp 1.725.293/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.5.2018). 6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2101077 PR 2023/0359810-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE. PENSÃO POR MORTE. ART. 74 DA LEI N. 8.213/1991. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. TENDO EM VISTA QUE A AÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOMENTE FOI AJUIZADA APÓS CINCO ANOS DA DATA DA NEGATIVA DO BENEFÍCIO; O ENTENDIMENTO FIXADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, PORTANTO, DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RAZÃO PELA QUAL O RECURSO ESPECIAL FOI PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando recebimento de pensão por morte pela viúva do trabalhador rural. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que "embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença", nesse sentido: REsp 1.764.665/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 1º/3/2019.
III - No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a ocorrência da prescrição quinquenal, ainda que a parte autora tenha tido o seu requerimento administrativo indeferido em janeiro de 2004, conforme consta do acórdão (fl. 351); e ajuizada a presente demanda em janeiro de 2012, segundo apontado na sentença (fl. 233).
IV - Sendo assim, tendo em vista que a ação previdenciária somente foi ajuizada após cinco anos da data da negativa do benefício; o entendimento fixado no acórdão recorrido, portanto, destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o recurso merece provimento.
V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.955.569/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos
e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024